Tribunal: TJES
Processo: 5000101-46.2018.8.08.0058
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000101-46.2018.8.08.0058
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDINALVA PEIXOTO GODOY
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000101-46.2018.8.08.0058

RECTE.: EDINALVA PEIXOTO GODOY

RECDO.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REMOÇÃO DE POSTE. INTERESSE DO CONSUMIDOR. CONSTRUÇÃO POSTERIOR. ÔNUS DA PARTE INTERESSADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: Alega, em síntese, que em 2018 iniciou obra em um terreno localizado no Distrito de Santa Marta, em Ibitirama-ES. Afirma, no entanto, que a presença de um poste com fiação elétrica estaria atrapalhando a finalização da construção. Busca com a presente ação a remoção do poste às expensas da requerida. 2. Tese da parte requerida: Informa, basicamente, que o poste foi instalado em 24/06/1998, sendo que a autora está construindo uma marquise por cima da via pública. Sendo assim, deve arcar com o custo de sua remoção. 3. Sentença: “À mercê de tais alinhamentos, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, e via de consequência, extingo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL estabeleceu expressamente, como serviço a ser cobrado, quando solicitado pelo consumidor, o deslocamento ou remoção de poste, in verbis: “Art. 44. O interessado, individualmente ou em conjunto, e a Administração Pública Direta ou Indireta, são responsáveis pelo custeio das obras realizadas a seu pedido nos seguintes casos: VII - deslocamento ou remoção de poste e rede, nos termos do art. 102; Art. 102. Os serviços cobráveis, realizados mediante solicitação do consumidor, são os seguintes: XIII - deslocamento ou remoção de poste; XIV - deslocamento e remoção de rede”. Conforme o regramento supramencionado, a obra de remoção de postes de energia elétrica será custeada pelo usuário quando se tratar de melhoria do seu exclusivo interesse. No caso dos autos, restou comprovado que a remoção postulada é de exclusivo interesse da recorrente, uma vez que visa a construção de um imóvel cuja rede de energia elétrica já estava implementada no local desde 1998. Os documentos anexados com a exordial, notadamente as fotografias apresentadas pela própria autora (ID nº 1514284), em nada comprovam a inviabilização do direito de propriedade ou sua grave limitação. Restou, incontroverso, ainda, que a rede elétrica já se encontrava instalada no local, tendo a autora plena ciência do fato desde o início da construção. Incumbia à recorrente, portanto, adequar o projeto de construção observando às peculiaridades do imóvel em relação ao poste de energia já existente no local, ainda mais quando já contempla rede de energia que não só beneficia a ela, mas a coletividade como um todo. Assim, havendo real interesse na remoção cabe à autora arcar com o custo (R$ 10.500,00). A respeito da matéria alvo da controvérsia, segue jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REMOÇÃO DE POSTE - LOTEAMENTO POSTERIOR - RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL - RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR O CUSTEIO DA OBRA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme Resolução nº 414/2010 da ANEEL, a responsabilidade de obras para remoção ou deslocamento de postes que sejam instalados previamente à edificação do imóvel é inteiramente do consumidor. Não é possível cobrar da concessionária de energia elétrica a remoção de poste construído de forma prévia e regular, se o loteamento, desmembramento ou construção realizada pelo consumidor ocorre depois de sua instalação, sob pena de oneração ilegal da concessionária. Recurso conhecido e desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.051180-8/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/07/0019, publicação da súmula em 15/07/2019)”. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.